Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748424-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KELLY POLIANE DE OLIVEIRA SILVA FALEIROS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por KELLY SILVA POLIANE DE OLIVEIRA FALEIROS, com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, que nos autos no 0723181-83.2025.8.07.0020 (id. 78035865, fls. 91/94), revogou a decisão proferida durante o plantão judiciário, que estabeleceu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro Jordell Bezerra Faleiros (id. 78035865, fls. 31/32). Narra a Defesa que foram deferidas medidas protetivas de urgência pela Juíza Plantonista, em favor da reclamente, diante da possibilidade de ocorrência de situação relacionada à Lei Maria da Penha, mediante as seguintes condições: “a) Suspensão da posse e do porte de armas de fogo fora das atividades profissionais exercidas pela parte autora. Fica autorizada ao ofensor a fazer uso de arma de fogo da corporação apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após término dos respectivos turnos de serviço, promover a devida devolução do artefato, até decisão em sentido contrário; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Descreve que foi instaurado inquérito policial visando a apuração, em tese, dos crimes de violência psicológica, ameaça e injúria, supostamente praticados por Jordell Bezerra Faleiros, em face da reclamante, distribuído sob o no 0723912- 79.2025.8.07.0020. Aponta situação de risco à reclamante, diante da possibilidade de novos episódios de violência dos mais diversos tipos por parte do seu ex-companheiro, que é policial militar e possui porte de arma, utilizando-se desta condição para intimidar a vítima em conflitos envolvendo o filho menor das partes, mormente nos momentos em que ocorre a troca de guarda da criança entre ambos. Argui que a decisão recorrida deixou de apreciar os requisitos necessários à concessão de medidas protetivas de urgência, eis que para o seu deferimento se exige tão somente indícios razoáveis de risco à mulher, sem necessidade de comprovação cabal da prática quanto à prática de crime, que será analisado posteriormente pelo poder judiciário. Destaca que o Poder Judiciário deve dar especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando ela se coloca em posição de vítima, sendo os seus relatos suficientes para a o deferimento de medidas protetivas de urgência, e não se exigindo reforço probatório para a proteção da mulher em situação de risco. Pede liminarmente a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas à vítima id. (78035865, fls. 91/94), as quais devem ser restabelecidas contra o alegado ofensor Jordel Bezerra Faleiros, em razão da necessidade de proteção da reclamante. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por KELLY POLIANE DE OLIVEIRA SILVA FALEIROS, com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, que nos autos no 0723181-83.2025.8.07.0020 (id. 78035865, fls. 91/94), revogou a decisão proferida durante o plantão judiciário, que estabeleceu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, Jordell Bezerra Faleiros (id. 78035865, fls. 31/32). Inicialmente, deve ser destacado que se admite a reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.[1] No mais, o art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. As decisões mencionadas pela parte reclamante, que concederam as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, no plantão judicial; e posteriormente as revogaram, foram proferidas nos seguintes termos (id. id. 78035865, fls. 31/32 e id. 78035865, fls. 91/94): Decisão A OFENDIDA: K. P. D. O. S. F., Telefone: xxxxxxx, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face OFENSOR: JORDELL BEZERRA FALEIROS, residente e domiciliado na xxxxxxxxx ÁGUAS CLARAS Estado: DISTRITO FEDERAL Complemento: xxxxxxxx, apontado como Agressor, consistentes em: - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 3.564/2025-1 - DEAM I, Questionário de Avaliação de Risco, termo de requerimento de medidas protetivas. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “Foi casada com JORDELL BEZERRA FALEIROS do ano de 2014 a janeiro de 2025; Que atualmente estão separados de fato, mas a ação de divórcio ainda tramita; Que, desse relacionamento, tiveram um filho, LEVI FALEIROS DE OLIVEIRA, 6 (seis) anos; Que descreve o comportamento de JORDELL como controlador, arbitrário, desrespeitoso, manipulador, agressivo e dominador; Que, na constância do casamento, JORDELL era duro e implacável com os defeitos comuns da declarante e de sua família; Que, inúmeras vezes, JORDELL implicava com a declarante em razão de suas irmãs e de seu irmão, menosprezando-os e determinando que nenhum deles frequentasse a casa, dizendo: "não quero ninguém da sua família amassando barro na minha casa"; Que, com o passar do tempo, a declarante foi se distanciando da própria família, e ninguém mais fazia questão de visitá-la; Que JORDELL não usa drogas, é alcoólatra, mas não faz uso de medicação controlada; Que, na união conjugal, JORDELL bebia quase diariamente e, sob o efeito do álcool, tornava-se ainda mais agressivo, passando a falar mal de todos os familiares da declarante e a brigar com ela por qualquer motivo; Que, nesses momentos, JORDELL gritava de forma descontrolada, esmurrava paredes e impunha regras arbitrárias sobre a vida da declarante, chegando a determinar até o horário em que ela deveria dormir; Que, em um desses episódios, JORDELL obrigou-a a ir dormir às 22h e, diante da recusa, desferiu socos nos interruptores, ferindo a própria mão e sujando de sangue o cômodo; Que, diante desse cenário, a declarante vivia em permanente estado de sufocamento e medo profundo, especialmente durante as madrugadas, quando, taquicárdica e sem conseguir dormir, temia que JORDELL despertasse, pegasse sua arma e fizesse algum mal contra ela; Que, muitas vezes, apenas ao vê-lo levantar da cama durante a noite, a declarante já despertava em pânico, sem conseguir voltar a dormir, imaginando que algo terrível poderia acontecer; Que, certa vez, ouviu de um vizinho que, durante uma briga, ele permaneceu na porta da casa esperando para intervir, porque acreditava que JORDELL poderia matá-la, tamanha a constância dos gritos e dos socos nas paredes; Que JORDELL a xingava de "vagabunda", dizia que ela "não era nada", sempre em tom de menosprezo e humilhação; Que já a agrediu fisicamente em algumas ocasiões; Que, em uma delas, afirmou que a declarante seria uma fracassada como sua família e que apenas engravidara para se beneficiar de uma pensão; Que, ato contínuo, jogou-a contra a parede, mesmo ela estando grávida; Que precisou se trancar no banheiro, momento em que ele esmurrou a porta; Que a declarante apenas conseguiu sair quando ele se acalmou; Que, em 2021, ao ser confrontado com provas de uma traição, JORDELL quebrou objetos da casa e o celular da declarante; Que, em seguida, quando a declarante pegou o celular dele, JORDELL apertou fortemente seu braço direito, causando hematomas, os quais foram vistos por sua amiga MARIA VANESSA FALEIROS no dia seguinte; Que várias dessas violências foram presenciadas por LEVI; Que, recentemente, ao ser comunicada da intenção de separação, JORDELL ameaçou que, se a declarante levasse LEVI, "ela iria ver do que ele seria capaz de falar com ela"; Que a declarante já registrou Boletim de Ocorrência e solicitou medidas protetivas, mas estas não foram deferidas (BO no 1.156/2025 - DEAM I); Que, desde o início do casamento, JORDELL busca descredibilizar, menosprezar e desqualificar a declarante como mãe; Que, atualmente, a dor se agrava pela forma como JORDELL passou a violentála também no âmbito processual; Que várias vezes perde o sono durante a madrugada, acessando o processo da guarda de LEVI (autos no 0701924-02.2025.8.07.0020) para verificar se JORDELL protocolou mais alguma petição, quase sempre carregada de termos depreciativos sobre sua pessoa; Que JORDELL já registrou Boletim de Ocorrência (no 2.422/2025 - 38o DP) imputando falsamente à declarante comportamento agressivo, uso de álcool e ameaças ao próprio filho; Que, na referida ocorrência, JORDELL afirmou que a declarante disse, em um episódio ocorrido em julho de 2025, que, se LEVI saísse com o pai, "levaria uma surra" e chamaria a polícia; Que o constrangimento se intensifica porque JORDELL utiliza órgãos públicos como instrumento de perseguição, tendo provocado recentemente a atuação de outro Conselho Tutelar, que notificou a declarante a prestar esclarecimentos sobre sua conduta como mãe; Que o JORDELL, mediante descumprimentos do acordo de visita de LEVI, logo diante do menor desentendimento, saca o celular e grava a declarante de forma humilhante e ridicularizante, diante de terceiros, com o intuito de forjar provas contra ela; Que a declarante faz acompanhamento com profissional da psicologia e possui dois laudos psicológicos (um datado de junho de 2025 e outro mais recente, de setembro de 2025); Que o último laudo apontou (anexo a esta ocorrência), diante do contexto relacional com o JORDELL, sintomas psicopatológicos observados, como humor deprimido, sentimentos persistentes de desamparo e desesperança, sintomas de ansiedade (preocupação excessiva, insônia, hipervigilância), dificuldade de concentração, crises de choro frequentes, baixa autoestima e autorreprovação, indícios de isolamento social e dificuldade em manter atividades cotidianas; Que, ainda no referido laudo, é informado que tais falhas relacionais contribuem ainda para ativação de Esquemas Desadaptativos Iniciais (EDIs), como abandono/instabilidade, defectividade/vergonha, subjugação e privação emocional, bem como que, "atualmente, estímulos verbais (mensagens, fala do ex-cônjuge) evocam respostas emocionais de ansiedade, configurando condicionamento respondente"; Que, por fim, o laudo psicológico mais recente ainda apontou como uma das hipóteses diagnósticas "Transtorno de Estresse Pós-Traumático", devendo ser levado em consideração "exposição à violência psicológica crônica (Cid-10 F 43.1), com encaminhamento psiquiátrico e entrada de medicação psicofarmacológica para minimização dos sintomas, suporte e regulação emocional; Que, atualmente, em razão de sentir muito medo do JORDELL, a declarante instalou câmeras, alarmes e cercas na própria casa, pois não sabe do que ele é capaz. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência em face do autor, REQUEREU em termo próprio (restante do fechamento no próprio termo de declarações).". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Por fim, verifico que o ofensor é integrante do quadro da Polícia Militar do DF e, consequentemente possui acesso à arma de fogo. Desta forma, oportuno conceder a medida protetiva de urgência prevista no art. 22, I, da Lei n° 11.340/2006, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo o contato do ofensor com arma de fogo um inegável incremento à situação de risco. (...) No mesmo sentido, a Recomendação no 115/2021 do CNJ prevê a orientação para que os(as) magistrados(as) confiram absoluta prioridade à determinação de apreensão imediata de arma de fogo, com busca domiciliar e pessoal, se necessário, além da aplicação imediata da medida protetiva de urgência de suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Art. 1o - Recomendar a todos os juízes e juízas que atuem em Varas do Júri e em Juizados e Varas e que detenham competência para aplicar a Lei n o 11.340/2006, que confiram absoluta prioridade à determinação de: I – apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (art. 18, IV, da Lei n o 11.340/2006), com busca domiciliar e pessoal, se necessário (art. 240, §§ 1 o e 2 o , “d”, do Código de Processo Penal); II – aplicação imediata da medida protetiva de urgência de suspensão da posse ou restrição do porte de armas (art. 22, I, da Lei no 11.340/2006). Por outro lado, considerando que o ofensor exerce a função de Policial Militar do DF, o porte de arma de fogo é instrumento indispensável para o exercício de suas atividades laborais. Logo, deve o magistrado ponderar entre a necessidade de proteção integral da vítima e a manutenção das condições necessárias ao exercício da função pública pela parte ofensora. Em que pese estarmos diante de nítido caso em que a proteção da vítima deve ser priorizada pelo Poder Judiciário, é possível compatibilizar a referida salvaguarda com o exercício da função pública de Policial Militar pelo ofensor, em que a utilização de arma de fogo se revela indispensável. Assim, considerando que o uso de arma de fogo é inerente à função, poderá o ofensor fazer o uso de arma de fogo da corporação apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após término dos respectivos turnos de serviço promover a devida devolução do artefato, até decisão em sentido contrário pelo Juízo de origem. (...) Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o pedido formulado pela OFENDIDA: K. P. D. O. S. F. e APLICO ao OFENSOR: JORDELL BEZERRA FALEIROS as seguintes medidas protetivas de urgência: a) SUSPENSÃO da posse e do porte de armas de fogo fora das atividades profissionais exercidas pela parte autora. Fica autorizada ao ofensor a fazer uso de arma de fogo da corporação apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após término dos respectivos turnos de serviço, promover a devida devolução do artefato, até decisão em sentido contrário. b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Nos termos do art. 22, I. da Lei n. 11.340/06, OFICIE-SE ao Comando da Polícia Militar do DF, para cumprimento desta decisão com a recomendação de que o superior hierárquico zele pelo efetivo cumprimento da ordem, sob pena de eventual responsabilização criminal. Decisão (...) Trata-se de pleito formulado por JORDELL BEZERRA FALEIROS visando a revogação das medidas protetivas de urgência impostas contra si (ID 254018166). O MP se manifestou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 255226769). A vítima se manifestou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 255248748). É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Destaca-se que o § 5o do art. 19 da Lei no 11.340/06 dispõe que: “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.” Pela análise dos autos, observa-se que não há prova robusta da prática de atos recentes e atuais de violência física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial pelo apontado ofensor, nos termos do art. 7o, da Lei 11.340/06. No presente caso, foram aplicadas as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do representado (ID 253937226): “a) SUSPENSÃO da posse e do porte de armas de fogo fora das atividades profissionais exercidas pela parte autora. Fica autorizada ao ofensor a fazer uso de arma de fogo da corporação apenas e tão somente durante o horário de serviço, sob conhecimento e supervisão direta de seus superiores hierárquicos, devendo, após término dos respectivos turnos de serviço, promover a devida devolução do artefato, até decisão em sentido contrário. a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;” Com efeito, verifica-se que a vítima requereu medidas protetivas de urgência nos autos no 0706152-20.2025.8.07.0020, 0721556-14.2025.8.07.0020 e no presente feito com fundamentos fáticos e jurídicos similares. Observa-se que a questão de fundo que ampara o requerimento de medidas protetivas diz respeito à disputa judicial envolvendo a guarda e a visitação do filho menor dos ex-cônjuges, questões que já estão sendo analisadas pelo competente Juízo de Família em autos próprios (PJe no 0701924- 02.2025.8.07.0020), a quem cabe, inclusive, examinar o adequado cumprimento dos deveres processuais pelas partes e a eventual ocorrência de litigância de má-fé e exercício abusivo do direito de ação. Não se vislumbra alterações no quadro fático capazes de autorizar a manutenção das medidas protetivas de urgência requeridas. Em análise ao processo no 0701924-02.2025.8.07.0020, verifica-se que na Decisão de ID 252066412 consta o seguinte: “Por fim, quanto ao pedido de fixação provisória do regime de convivência, observo que foram concedidas medidas protetivas de urgência concedidas em benefício da autora. Assim, para garantir a convivência do genitor com o menor e evitar o contato com a requerida, fixo o seguinte regime provisório de convivência: O genitor terá o menor consigo aos fins de semana, buscando o menor na escola na sexta-feira e deixando o menor na escola na segunda-feira.” Em análise à Ocorrência Policial no 3.564/2025-1 (ID 253939666), a vítima narra que no dia 17/10/2025 (sexta-feira), compareceu à escola para buscar o seu filho e encontrou-se com o representado que se recusou em deixar seu filho com a vítima. Verifica-se que a ação do representado na referida data está justificada na Decisão do Juízo de Família competente. Diante do exposto, defiro o pleito do representado para REVOGAR as medidas protetivas de urgência deferidos no presente feito. Intimem-se as partes da presente decisão. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Conforme cediço, a concessão de medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Em análise superficial própria do exame do pedido de urgência, verifica-se, por meio da leitura da Ocorrência Policial no 3.564/2025-0 (id. 78035865, fls. 3/8), assim como destacado na decisão de origem, que a maior parte dos fatos descritos não apresenta contemporaneidade em relação ao registro da ocorrência. Além do mais, não houve relato atual de violência ou grave ameaça que justificasse a concessão de medidas protetivas em favor da reclamante. Observa-se, ainda, a existência de uma situação de conflito entre os envolvidos, principalmente em relação ao exercício da guarda do filho comum, sendo que, a princípio, o suposto ofensor foi buscar o seu filho na escola, conforme estabelecido judicialmente no juízo da família (autos no 0701924-02.2025.8.07.0020), em situação que, aparentemente, enseja o cumprimento de uma obrigação legal por parte dele. Assim, não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Desse modo, ao menos nesse momento processual, a fixação de medidas protetivas consistente em proibição de contato e aproximação não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Destarte, não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente. Além disso, reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o reclamado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora